Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-61.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000750-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALQUIRIA MENDES MARQUES - CPF: 014.678.881-84 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000750-61.2021.8.11.0003

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT

Recorrente:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:
VALQUIRIA MENDES MARQUES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21 – 25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE
RENOVAÇÕES SU
CESSIVAS.
INTERRUPÇÃO POR LONGO PERÍODO QUE DESCARACTERIZA A UNICIDADE CONTRATUAL
.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que
o
Recorrid
o

VALQUIRIA MENDES MARQUES

pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o
s
período
s
de
2011 A 2012 e 2015
a
2016.

2
.
Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do
FGTS
ao servidor contratado
temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso
sub examine
, em que não há nulidade da contratação.

3
. Com efeito,
a contratação temporária
objeto dos autos
perdurou
por 0
2
(
dois
)
anos
, mais precisamente entre os dias
14/02/2011 a 21/12/2012 e 10/03/2015 a 15/12/2016, havendo interrupção do vínculo por mais de 03 (três) anos entre o período de 2012 a 2015
.

4.
A
ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações
do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento d
a natureza excepcional e precária da
contratação
,
na forma autorizada
no art. 37, IX, da CF/88
.

7
.

“
Havendo interrupções dovínculoentre os contratos firmados pelas partes, descabido o reconhecimento da unicidade contratual
”
.
(
TJMG - Apelação Cível 1.0297.12.000149-2/001

R
el. Desª. Áurea Brasil -
DJe
de 07.04.2017
)

8.
No caso concreto,
a
Recorr
id
a
desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade).

9.
Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

10
. Sentença
reformada.

11
.
Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido VALQUIRIA MENDES MARQUES pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre os períodos de 2011 A 2012 e 2015 a 2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

a) DECLARO NULOS os contratos de trabalho havidos entre as partes no período compreendido entre 2013 a 2019;

b) b) DECLARAR PRESCRITO o direito da autora relativo ao FGTS, anteriores a 15/01/2016, nos termos da Súmula nº 362 do TST e do Decreto nº 20.910/32;

c) CONDENAR o requerido Município de Rondonópolis a pagar à autora Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no período laborado não prescrito de 2011 a 2016, que deverá ser atualizado 25/03/2015 com incidência de correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Após referida data, deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada parcela, com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Inconformad
o
,
o

Recorrente

MUNICÍPIO
DE RONDONÓPOLIS
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada
im
procedente.

Em
contrarrazões
(ID
119612054
) a Recorrida refuta as razões
recursais
, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia na origem por seus próprios fundamentos
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022